Tribunal: STF
Processo: Rcl 57563
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação visando a cassar decisão proferida pelo juízo plantonista da comarca de belo horizonte/mg. Alegado descumprimento da adc nº 519, da relatoria do ministro alexandre de moraes. Contexto da prática de atos antidemocráticos em espaços públicos. Atuação em plantão no recesso judiciário.  Homologação do pedido de desistência e extinção da presente reclamação sem resolução de mérito (art. 13, viii, c/c art. 21, viii, do ristf e art. 485, viii, do cpc).



    Ref. Petição/STF nº 403/2023 (evento 6)



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Belo Horizonte/MG contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Belo Horizonte/MG nos autos do mandado de segurança nº 5002025-83.2023.8.13.0024.



      Argumenta-se que a decisão reclamada ofende a autoridade da ADPF nº 519, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no ponto em que autoriza a prática de atos antidemocráticos de insubmissão ao resultado das Eleições Gerais de 2022 (eventos 1 e 2).



    Os autos foram distribuídos ao Ministro Nunes Marques e imediatamente conclusos à Presidência, com base no ar. 13, VIII, do RISTF (eventos 4 e 5).



    Após, por meio da petição em referência (protocolada nesta data de 07.01.2023), o Município de Belo Horizonte formula pedido de desistência da presente reclamação (evento 6). 



    É o relatório.



    Decido. 



    O pedido desistência atende aos requisitos legais e está subscrito por Procurador do Município de Belo Horizonte. Portanto, a desistência deve ser homologada, com a consequente extinção da presente reclamação sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC) 



      Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e extingo a presente reclamação sem resolução do mérito (art. 13, VIII, c/c art. 21, VIII, do RISTF e art. 485, VIII, do CPC).



    À Secretaria Judiciária, para providenciar a imediata certificação do trânsito em julgado, com remessa dos autos ao arquivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente